Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747601-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator